Tribunal: TJMT
Processo: 0002544-89.2015.8.11.0086
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002544-89.2015.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE HORACIO DOS SANTOS - CPF: 394.018.801-82 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), EMBALAGENS MUTUM LTDA - CNPJ: 04.515.113/0001-80 (EMBARGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARAÇÃ0,.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA CDI-CETIP – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SICREDI OURO VERDE MT, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cìvel de nº

0002544-89.2015.8.11.0086, que seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA CDI-CETIP – DESCABIMENTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais.

É abusiva a imposição de correção monetária pelo CDI/CETIP no período da normalidade e inadimplência. Inteligência da Súmula nº 176 do Superior Tribunal de Justiça.

Referido indexador somente poderia ser utilizado entre instituições financeiras ou entes equiparados em suas transações interbancárias para captação de recursos, não podendo ser utilizado entre uma instituição bancária e um particular.

Se a demandada decaiu de parte substancial dos pedidos, e não de parte mínima, configura-se a hipótese de sucumbência recíproca, geradora da repartição dos ônus sucumbenciais.”
(Id. 152419666).

Em suas razões, de Id. 153072184, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório porque
“não houve expresso pronunciamento jurisdicional acerca da possibilidade de cobrança da CDI, restando pacificado o entendimento do STJ quanto a legalidade da cobrança, desde o julgamento do RESP 1.781.959 – SC (2018/0310876-0), que ratificou a legalidade da CDI e pactuada no início do contrato, que é o caso.”

Requer o acolhimento dos aclaratórios a fim de prequestionar a matéria defendida em sede de recurso de apelação.

A parte embargada ofertou as contrarrazões no Id. 154803698, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com
entendimento contrário ao do sustentado por ela
.

Veja que a decisão embargada é clara e fundamentada no ponto em que afastou a correção monetária por meio do indexador CDI, por se tratar de cláusula nitidamente abusiva.

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

É relevante consignar, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023